Tribunal: STF
Processo: RE 1461296
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 9, fl. 1):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO: DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - FUNED - CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART 39, §3º - DIREITOS SOCIAIS: SERVIDOR PUBLICO. 



    1. É obrigatório o duplo grau de jurisdição das sentenças ilíquidas prolatadas contra fundação pública.



    2. O regime constitucional dos servidores públicos efetivos e temporários, insculpido no art. 39, §3º, da Constituição Federal, estende-lhes determinados direitos sociais assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, como o do décimo terceiro salário e indenização de férias não fruídas, acrescidas do terço constitucional, adicional noturno, dentre outros. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, caput, II e IX, e 39, § 3º, da CF/1988, pois conferiu à recorrida, contratada temporariamente, o direito ao recebimento de verbas destinadas aos servidores públicos efetivos. 



    Por outro lado, sustenta que o acórdão recorrido violou o entendimento desta CORTE entabulado nas ADIs 4357 e 4425, já que não obstante a declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária, existe a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, de forma que deve permanecer a incidência do art. 100, § 12, da CF/1988. Ao final, requereu a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 810 da repercussão geral (Doc. 19), o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 21, fl. 1):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - ART. 1.030 DO CPC - FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - STF: REPERCUSSAO GERAL - STJ: RECURSO REPETITIVO. 



    1. Em juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.030, do Código de Processo Civil (CPC), e em obediência às teses firmadas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 810) e recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Tema 905), a correção monetária do valor da condenação de natureza tributária imposta à Fazenda Pública deve-se dar por índice de preços que recomponha o valor da moeda, assim o índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA).”



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao RE ao fundamento de que, quanto “a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”, o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 551 da repercussão geral, RE 1.066.677/MG; e, quanto ao índice de correção a ser aplicado, admitiu o recurso (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    No tocante índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente